Tribunal: TJES
Processo: 5009667-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009667-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: N. C. BRASIL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto por N. C. BRASIL LTDA. ME contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta na Execução Fiscal n.º 0000026-66.2014.8.08.0015, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, sob a alegação de excesso de execução em razão da superveniência da Lei Estadual n.º 10.647/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a exceção de pré-executividade pode ser acolhida para reconhecer excesso de execução quando a parte não apresenta prova pré-constituída, limitando-se a alegações genéricas sem planilha de cálculo idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, desde que prescindam de dilação probatória e estejam amparadas em prova pré-constituída (Súmula 393/STJ).
4.A alegação de excesso de execução exige a apresentação de memória de cálculo clara, estruturada e discriminada, a fim de demonstrar objetivamente o quantum devido segundo a legislação aplicável.
5. A ausência de planilha detalhada inviabiliza a análise do excesso alegado, pois não compete ao Judiciário substituir a parte nos cálculos ou presumir valores a partir de afirmações genéricas.
6. A jurisprudência do TJ-ES e do STJ estabelece que, quando a verificação do excesso demanda dilação probatória ou cálculos complexos, a exceção de pré-executividade não é meio processual adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade somente é admitida para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, desde que amparadas em prova pré-constituída e sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de planilha de cálculo detalhada e atualizada, sob pena de rejeição liminar da exceção. 3. A ausência de substrato probatório mínimo inviabiliza o reconhecimento de excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 803, parágrafo único, e 917, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; TJ-ES, AI nº 5003584-93.2020.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Câmaras Cíveis Reunidas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009667-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: N. C. BRASIL LTDA
Advogados do(a) AGRAVANTE: EDUARDO MENEZES DOS SANTOS NEVES - ES14559-A, GLECINEI DE OLIVEIRA BRITO - ES2977-A, IVAN FRECHIANI BRITO - ES29759-A, POTIRA FERREIRA BRITO DE MACEDO - ES11538-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório,
trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por N. C. BRASIL LTDA. ME em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n.º 0000026-66.2014.8.08.0015, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo.

Em análise perfunctória, foi indeferido o efeito suspensivo por insuficiência dos elementos trazidos.

Pois bem. Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento de outrora, eis que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

É consabido que a exceção de pré-executividade tem cabimento apenas para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício pelo julgador, desde que não demandem dilação probatória e estejam amparadas em prova pré-constituída (Súmula 393/STJ).

Na espécie, a agravante limita-se a afirmar que o débito deveria ser reduzido, sob pena de cobrança em excesso, em virtude da superveniência da Lei Estadual n.º 10.647/2017. Todavia, deixou de apresentar planilha de cálculo minimamente estruturada que demonstrasse, de forma transparente, o quantum debeatur pela legislação nova.

Não compete ao Judiciário substituir a parte em cálculos que lhe incumbem, muito menos presumir valores a partir de meras alegações genéricas. O que se exige é a demonstração clara e objetiva do alegado excesso, com planilha discriminando período a período, quantidade de documentos, valor histórico em VRTE e sua conversão em valores atualizados. Sem isso, inexiste substrato probatório para o reconhecimento do excesso de execução.

Nesse contexto, repito entendimento já firmado por este E. Tribunal:

[...] I. Na esteira da compreensão firmada na Súmula 393, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. II. No que concerne à alegação de excesso à execução, não se encontra de todo vedado defendê-la em sede de Exceção de Pré-Executividade . Porém, caso se identifique na hipótese concreta a imprescindibilidade da dilação probatória para exame e quantificação do respectivo excesso, ter-se-á por inadmissível a utilização desse instrumento processual.
III. Na hipótese dos autos, ainda que se admitisse o cotejo abstrato entre a VRTE, os juros de 1% (um por cento) ao mês e a SELIC, certo é que este Juízo ad quem não disporia de meios para precisar a extensão do alegado excesso à execução, de modo que não seria possível identificar em que montante deveria prosseguir a Ação Executiva de origem
. IV . In casu, para se delimitar eventual excesso à execução, seria imprescindível a dilação probatória, não só para que se procedessem os cálculos de todos créditos tributários correspondentes a extenso lapso temporal (agosto/2001 a outubro/2003), mas também para extirpar qualquer dúvida acerca do real valor exequendo, sobretudo diante da substanciosa diferença apontada pela Recorrente nesta via recursal, pois, enquanto a atualização pelo VRTE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês seria correspondennte a R$ 23.265.215,44 (vinte e três milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos), a atualização pela SELIC corresponderia, segundo alegado, ao valor de R$ 9.803 .029,60 (nove milhões, oitocentos e três mil, vinte e nove reais e sessenta centavos).[...]
VI. Na espécie, nota-se que a Exceção de Pré-Executividade da Recorrente nem sequer restou instruída com os cálculos de eventual excesso à execução, os quais restaram apontados apenas neste recurso, tornando ainda mais inviável a apreciação da matéria em comento nesta seara . VII. Recurso conhecido e desprovido
. (TJ-ES - AGRAV
O DE INSTRUMENTO: 5003584-93.2020 .8.08.0000, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Câmaras Cíveis Reunidas).

Assim, resta claro que a agravante não instruiu a exceção com a prova pré-constituída mínima. O simples argumento de que “2 VRTE é menor do que 10 VRTE” não substitui a apresentação de planilha que demonstre, de forma clara e atualizada, o quantum devido pela legislação superveniente.

Portanto, ausente memória de cálculo idônea, inexiste substrato probatório para a acolhida da tese de excesso de execução, devendo prevalecer a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 18.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.